Tribunal: STF
Processo: Rcl 82951
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0940353-15.2024.8.19.0001.



    Narra a petição inicial que “o Juízo de primeiro grau da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro contrariou a Súmula Vinculante nº 14, ao negar à defesa o acesso aos documentos e elementos de informação que, segundo a própria acusação, precederam a ação coordenada da polícia civil que culminou na prisão em flagrante, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa”.



    A defesa aduz que “Após a reclamante ter sido citada para apresentar resposta à acusação, esta defesa iniciou análise pormenorizada dos autos, momento no qual surpreendeu-se ao constatar que o primeiro documento registrado seria um auto de prisão em flagrante, o qual se originou de ação coordenada e deliberada de uma equipe policial, que se deslocou até a sede física de diversas empresas, nas quais haveria suspeita de prática de condutas ilícitas”.



    Alega que “é evidente que o referido flagrante não se deu por acaso, visto que não se tratou de mera abordagem realizada em áreas públicas, mas sim uma entrada deliberada e coordenada da polícia nas sedes físicas das empresas, oportunidade na qual ocorreram apreensões e prisões”. 



    Aponta que “identificou, na própria denúncia (Anexo 02), que a diligência policial foi precedida de um cruzamento de dados e informações de inteligência policial, igualmente mencionado na decisão do flagrante”.



    Argumenta que “foi precisamente por estes motivos que, em sede de resposta a acusação, foi formulado requerimento de expedição de ofício a 31ª DP, para que fornecesse tais documentos, o que foi indeferido pelo juízo de piso”.



    Sustenta que “A atividade investigativa, embora conduzida no âmbito da polícia judiciária, está sujeita a controle judicial. Esse controle, por sua vez, não pode prescindir da possibilidade de a defesa conhecer e eventualmente questionar a origem, os fundamentos e os limites da investigação penal instaurada, sobretudo quando essa origem é explicitamente invocada como causa legitimadora da atuação do Estado”. 



    Sustenta, em síntese, que “O acesso aos documentos requeridos, que a própria acusação afirma existirem, é condição para que se possa aferir a higidez da cadeia de custódia, a validade da atuação policial e a própria idoneidade do material probatório”.



    Requer, em sede liminar, seja suspensa “imediatamente a audiência designada para o dia 01/09/2025, nos autos da Ação Penal nº 0940353-15.2024.8.19.0001, bem como quaisquer outros atos instrutórios subsequentes, até o julgamento do mérito desta Reclamação, nos termos do art. 158 do RISTF” .



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que os documentos pretendidos pela defesa não estão nos autos. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente